Tribunal: STF
Processo: RE 1426306
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Regime previdenciário de servidores estabilizados (ADCT, art. 19). Modulação de efeitos da decisão. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos de acórdão que fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”. 



    II. Questão jurídica em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão em relação: (i) à vedação constitucional para criação de despesa para União, que surgiria com a determinação de vinculação dos servidores estabilizados ao regime geral de previdência; e (ii) à necessidade de modulação de efeitos da decisão, de modo a manter no regime próprio de previdência as aposentadorias e pensões concedidas ou com requisitos já satisfeitos. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal, em ações de controle concentrado de leis que disciplinavam a vinculação de servidores estabilizados (ADCT, art. 19) ao regime próprio de previdência, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo a ressalvar as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos.



    4. Presentes razões de segurança jurídica e de excepcional interesse público a justificar a modulação dos efeitos da decisão. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração opostos pela CNTE não conhecidos. Embargos declaratórios do recorrido rejeitados. Embargos do INSS parcialmente acolhidos para modular os efeitos da decisão em relação às aposentadorias e pensões concedidas ou com requisitos já satisfeitos, com a fixação de nova tese de julgamento. 



    Tese de julgamento: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios”.